Tribunal: TJBA
Processo: 8014669-72.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8014669-72.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CIVEIS E COMERCIAIS DO FORO DA COMARCA DE CACHOEIRA/BA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR E VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FUNDO. APLICAÇÃO DAS REGRAS GERAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ENUNCIADO Nº 33 DA SÚMULA DO STJ.
PROCEDÊNCIA
DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL
DA COMARCA DE SALVADOR
PARA
O PROCESSAMENTO E
JULGA
MENTO DA
DEMANDA.

1. Em suma, na hipótese dos autos, não se afigura possível reconhecer a existência de relação consumerista de base, levando-se em conta a interpretação firmada pelas Seções Cíveis Reunidas, não havendo falar, pois, em acidente de consumo ou em condição de consumidores por equiparação.

2. Nestes termos, a escolha do foro constitui uma prerrogativa conferida aos autores e não uma imposição legal, não cabendo ao julgador, desatendendo a própria manifestação das partes, declinar da competência para comarca diversa daquela em que a demanda foi deflagrada. Isto porquê, pelo panorama delineado, tratando-se de competência territorial, ou seja, relativa, não pode ser declinada de ofício pelo juiz, a teor do Enunciado nº 33 da Súmula do STJ.

3. Deste modo, forçosa é a conclusão no sentido de que a competência para o processamento e julgamento da causa é do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito de competência nº

8014669-72
.2021
.8.05.0000
, em que é suscitante o
Juízo da Vara d
os Feitos
de
Relaç
ão
de Consumo, Cíveis e Comerciais da

Comarca de
Cachoeira
,

e suscitado, o
Juízo
da
7
ª
Vara
Cível e Comercia
l

da Comarca de
Salvador
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PROCEDENTE
o conflito, declarando a competência do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador para processar e julgar a lide originária.